Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-30.2019.8.26.0603
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração da Defesa – Omissão e contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame das provas e da dosimetria da pena, amplamente apreciadas no recurso de apelação da acusação – Mero inconformismo com a solução condenatória – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500276-30.2019.8.26.0603/50000, da Comarca de Birigüi, em que são embargantes
JESSICA TATIANE SOUZA SILVA, NELSY DIAS DA SILVA e DOMINGOS
PEREIRA DA COSTA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500276-30.2019.8.26.0603/50000 -Voto no 15193
2
Voto no 15193
Embargos de Declaração no 1500276-30.2019.8.26.0603/50000
Comarca de Birigui
Embargantes: Jessica Tatiane Souza Silva, Nelsy Dias da Silva e Domingos
Pereira da Costa
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração da Defesa Omissão e contradição
Inocorrência Embargos que pretendem o reexame das provas e
da dosimetria da pena, amplamente apreciadas no recurso de
apelação da acusação
Mero inconformismo com a solução
condenatória Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão a fls. 614/627, em que, por unanimidade, foi negado provimento ao
recurso da defesa e foi mantida a condenação dos embargantes por infração ao
artigo 33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.
11.343/2006.
A Defesa opõe os presentes embargos alegando a
existência de omissão na análise das provas, na aplicação do princípio “in dubio pro
reo” e na dosimetria da pena.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500276-30.2019.8.26.0603/50000 -Voto no 15193
3
É o relatório.
Inicialmente há de se consignar que os Embargos são
conhecidos, pois tempestivos, contudo rejeitados, porquanto inexistente qualquer
omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.
Os embargantes pretendem rediscutir a questão de
mérito e reavaliar as provas que justificaram a manutenção da sentença
condenatória, contudo, no Acórdão embargado houve expressa análise das provas
juntadas aos autos, e os motivos não serão novamente reapreciados.
De sua parte, a dosimetria da pena foi exaustivamente
justificada, sendo certo que o inconformismo da Defesa com a pena imposta não é
argumento válido à reapreciação dos fatos por meio de embargos de declaração, que
se destinam apenas à correção de erro material, de omissão, de contradição ou de
obscuridade no julgado embargado.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator